Tribunal: TJSP
Processo: 1106449-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ção do preparo recursal. Deserção incontornável. Recurso adesivo da embargada não conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO. Desnecessidade de produção das provas pleiteadas pelos embargantes. Apreciação adequada em primeiro grau sobre a pertinência e utilidade das provas.. Não verificação de nulidade por ausência de fundamentação. Circunstância de a sentença ter sido proferida contrariamente aos interesses dos embargantes não faz incidir sobre o pronunciamento judicial qualquer vício. Alegações rejeitadas.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. Pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa. Descabimento. Não há pertinência na suspensão da ação executiva. Isso porque, se porventura a ação coletiva [processo no 1002596-43.2017.4.01.3600] for julgada procedente, atingindo-se, assim, a validade da patente de invenção no PI0016460-7 e o valor cobrado na execução, a quantia poderá ser apenas reduzida ou excluída. A repercussão não afetaria a força executiva dos instrumentos de confissão de dívida ou mesmo a sua liquidez num primeiro momento. Objeto da execução que não se limita à patente cuja validade se discute nos autos da ação coletiva. Pedido rejeitado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORÇA EXECUTIVA E LIQUIDEZ RECONHECIDAS. CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS. PERTINÊNCIA. Embargos à execução com pedidos para afastamento da força executiva ou liquidez dos créditos. Dois instrumentos de confissão de dívidas dos embargantes. Apesar de ser possível a revisão em sede de embargos à execução, o simples encadeamento de operações não implicava, por si só, capitalização ou abusividade de juros praticados. Confissões de dívidas apoiadas em vendas ajustadas entre as partes e com origens bem demonstradas nos autos (fls. 347 e 356). Ou seja, a partir notas fiscais devidamente identificadas, os embargantes assinaram confissão da dívida. Força executiva e liquidez reconhecidas. Todavia, na questão dos cálculos dos valores confessados e também dos valores exigidos na ação de execução, deve haver conferência e ajustes. Primeiro, para correção de equívocos aritméticos. Daí o estabelecimento de critérios para identificação dos valores das dívidas confessadas, baseadas nas origens (fls. 347 e 356) em comparação com os instrumentos (fls. 350/356 e 357/361). E segundo, para apuração dos valores devidos na execução, abatendo-se as quantias pagas, nas respectivas datas. Exclusão, na segunda confissão de dívida, da incidência sucessiva e cumulativa ("bis in idem") da multa moratória (fl. 380). Ou seja, em cada uma das dívidas confessadas, a multa deverá incidir uma única vez somente no vencimento antecipado. Efeitos da mora que não ficam afastados. A procedência dos embargos, nessa linha de pensamento, é mínima e incapaz de alterar a distribuição das verbas de sucumbência. Manutenção dos honorários de advogado fixados em primeiro grau. Embargos parcialmente procedentes, em mínima parte.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1106449-92.2019.8.26.0100; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGADA NÃO CONHECIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. DESERÇÃO. Não cumprimento da ordem para complementação do preparo recursal. Deserção incontornável. Recurso adesivo da embargada não conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGADA NÃO CONHECIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. DESERÇÃO. Não cumprimento da ordem para complementação do preparo recursal. Deserção incontornável. Recurso adesivo da embargada não conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO. Desnecessidade de produção das provas pleiteadas pelos embargantes. Apreciação adequada em primeiro grau sobre a pertinência e utilidade das provas.. Não verificação de nulidade por ausência de fundamentação. Circunstância de a sentença ter sido proferida contrariamente aos interesses dos embargantes não faz incidir sobre o pronunciamento judicial qualquer vício. Alegações rejeitadas.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. Pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa. Descabimento. Não há pertinência na suspensão da ação executiva. Isso porque, se porventura a ação coletiva [processo no 1002596-43.2017.4.01.3600] for julgada procedente, atingindo-se, assim, a validade da patente de invenção no PI0016460-7 e o valor cobrado na execução, a quantia poderá ser apenas reduzida ou excluída. A repercussão não afetaria a força executiva dos instrumentos de confissão de dívida ou mesmo a sua liquidez num primeiro momento. Objeto da execução que não se limita à patente cuja validade se discute nos autos da ação coletiva. Pedido rejeitado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORÇA EXECUTIVA E LIQUIDEZ RECONHECIDAS. CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS. PERTINÊNCIA. Embargos à execução com pedidos para afastamento da força executiva ou liquidez dos créditos. Dois instrumentos de confissão de dívidas dos embargantes. Apesar de ser possível a revisão em sede de embargos à execução, o simples encadeamento de operações não implicava, por si só, capitalização ou abusividade de juros praticados. Confissões de dívidas apoiadas em vendas ajustadas entre as partes e com origens bem demonstradas nos autos (fls. 347 e 356). Ou seja, a partir notas fiscais devidamente identificadas, os embargantes assinaram confissão da dívida. Força executiva e liquidez reconhecidas. Todavia, na questão dos cálculos dos valores confessados e também dos valores exigidos na ação de execução, deve haver conferência e ajustes. Primeiro, para correção de equívocos aritméticos. Daí o estabelecimento de critérios para identificação dos valores das dívidas confessadas, baseadas nas origens (fls. 347 e 356) em comparação com os instrumentos (fls. 350/356 e 357/361). E segundo, para apuração dos valores devidos na execução, abatendo-se as quantias pagas, nas respectivas datas. Exclusão, na segunda confissão de dívida, da incidência sucessiva e cumulativa ("bis in idem") da multa moratória (fl. 380). Ou seja, em cada uma das dívidas confessadas, a multa deverá incidir uma única vez somente no vencimento antecipado. Efeitos da mora que não ficam afastados. A procedência dos embargos, nessa linha de pensamento, é mínima e incapaz de alterar a distribuição das verbas de sucumbência. Manutenção dos honorários de advogado fixados em primeiro grau. Embargos parcialmente procedentes, em mínima parte.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDO.